Tribunal: TJBA
Processo: 8019083-21.2018.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8019083-21.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO. PLANSERV. INTERESSE DE MENOR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU VULNERABILIDADE. MATÉRIA DE CUNHO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE. Embora seja a autora menor de 18 anos e, em tese, sujeito de direito contemplado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a competência da Vara da Infância e Juventude não configura a hipótese sub exame, por não se tratar de tema afeto à proteção da criança ou adolescente em situação de risco social ou afetivo. Tratando-se de Ação que visa compelir a concessão de tratamento pelo plano de saúde PLANSERV, a competência para o processamento e julgamento segue sendo da Vara da Fazenda Pública, tendo em vista a excepcionalidade do direito material cuja competência se atribui às Varas Especializadas. CONFLITO PROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8019083-21.2018.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FEIRA DE SANTANA e como suscitado o JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, nos termos do voto do Relator Designado.